Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CAPUT, §§ 1o E 2o, INCISOS I a VI, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. AFASTAMENTO DA VERBA. IMPOSSIBLIDADE.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Se a parte exequente restou vencida em seus pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença, os ônus sucumbenciais devem-lhe ser integralmente atribuídos, nos termos do art. 85, caput, e § 1o, do CPC.
3. Atendidos os parâmetros legais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, impõe-se a manutenção do quantum a título de honorários advocatícios, nos moldes fixados pelo magistrado singular, não havendo que se falar em afastamento da referida verba.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.